Tribunal: TCU
Processo: 013.566/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.566/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana da Conceicao Lopes (XXX.545.567-XX); Ezaura Josefa Marinho de Almeida (XXX.817.287-XX); Fabricio Guerra Moreira (XXX.510.827-XX); Joaquim Ronaldo Lopes Moreira (XXX.373.127-XX); Maria Fatima Guerra (XXX.513.447-XX); Maria Mota de Souza (XXX.384.612-XX); Maria do Carmo de Jesus (XXX.727.187-XX); Therezinha Salviti da Rocha Vaz (XXX.350.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.